Tribunal: TJSP
Processo: 1002452-59.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO.
1. Pedido inicial julgado procedente, com a condenação do nosocômio ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral e ao custeio de todas as despesas médicas do menor. Irresignação do réu.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia judicial realizada por médico altamente qualificado e de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO.
1. Pedido inicial julgado procedente, com a condenação do nosocômio ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral e ao custeio de todas as despesas médicas do menor. Irresignação do réu.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia judicial realizada por médico altamente qualificado e de idônea reputação. Pontos controvertidos suficientemente elucidados pelo bem fundamentado laudo pericial. Produção de prova oral que não teria o condão de infirmar a conclusão do laudo técnico.
3. Julgamento ultra petita não caracterizado. Estimativa do valor do dano moral apresentado na petição inicial que não limita o arbitramento da indenização. Quantificação que incumbe unicamente ao magistrado, sopesadas as particularidades do caso concreto e a gravidade objetiva do dano extrapatrimonial. Custeio dos dispêndios médicos do infante postulado expressamente pelos demandantes.
4. Conduta negligente dos profissionais que acompanharam a autora durante o parto cabalmente comprovada. Monitoramento insuficiente dos batimentos cardíacos do feto. Nexo de causalidade entre essa conduta e os danos neurológicos irreversíveis sofridos pelo recém-nascido. Inequívoca responsabilidade da entidade hospitalar.
5. Evidente lesão a interesse existencial merecedor de tutela. Indenização por dano moral devida. Valor fixado na sentença que levou em consideração a gravidade objetiva do dano, bem como sua função ressarcitória e punitiva. Correção monetária que incidirá a partir da data de sua fixação e juros de mora a contar da citação. Obrigação de custeio das despesas médicas do autor, devidamente comprovadas, que deve ser mantida
6. Recurso desprovido.